Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-16.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título judicial transitado em julgado que garantiu à apelante o reembolso das custas e o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais – Decreto, de ofício, da prescrição da execução – Acerto – Prazo de cinco anos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 que é contado do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título judicial transitado em julgado que garantiu à apelante o reembolso das custas e o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais – Decreto, de ofício, da prescrição da execução – Acerto – Prazo de cinco anos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 que é contado do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se tornou líquido e certo, incidindo o princípio da actio nata, consoante entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Fluência do prazo que independe de intimação – Realização de meros cálculos aritméticos a reforçar a tese – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso desprovido.